Tribunal: TJSP
Processo: 1007034-31.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de rescisão contratual c.c. multa. Sentença de extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. Apelo do réu-reconvinte. Razões recursais que apontam nulidade da sentença por ausência de apreciação da reconvenção regularmente apresentada. Pretensão reconvencional autônoma em relação à demanda principal. Inteligência do art. 343, §2o, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de rescisão contratual c.c. multa. Sentença de extinção sem resolução do mérito por abandono da causa. Apelo do réu-reconvinte. Razões recursais que apontam nulidade da sentença por ausência de apreciação da reconvenção regularmente apresentada. Pretensão reconvencional autônoma em relação à demanda principal. Inteligência do art. 343, §2o, do Código de Processo Civil. Extinção da ação principal que não impede o prosseguimento da reconvenção. Omissão jurisdicional configurada. Julgamento citra petita caracterizado. Vício de atividade. Impossibilidade de exame direto pelo Tribunal. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação integral das pretensões deduzidas. Precedentes do TJSP e do STJ. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.